Tribunal: TJSP
Processo: 2179514-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2179514-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Adamantina, em que é agravante
COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE ADAMANTINA - CAMDA, é agravado
ANDERSON LOPES DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179514-78.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 32832 PROCESSO DIGITAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2179514-78.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE ADAMANTINA -
CAMDA
AGRAVADO: ANDERSON LOPES DE LIMA
COMARCA: FORO DE ADAMANTINA
JUIZ: DR. RUTH DUARTE MENEGATTI
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Agravante
que visa a expedição de ofício para o Instituto Mineiro de
Agropecuária (IMA) a fim de obter informações se o
agravado possui semoventes cadastrados em seu nome.
Possibilidade. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.
Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão acostada às
fls. 42 que, na ação de execução, indeferiu o pedido do exequente, que visa a
expedição de ofício para o Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), a fim de obter
informações se o agravado possui semoventes cadastrados em seu nome e, caso
positivo, qual a idade dos animais, sexo, bem como o local onde se encontram.
Justificou o Juízo de origem que (...) indefiro o pedido dada a
míngua e elementos de indícios de que o executado seja criador e possuidor de
semoventes. Decerto, compete ao interessado trazer para os autos o mínimo de
indícios a fundamentar eventual possibilidade em decorrência da medida pleiteada
(...).
A recorrente sustenta que a realização da pesquisa e expedição do
ofício por ele solicitado é necessário para satisfazer os interesses do credor. Afirma
que já exauriu todas as possibilidades judiciais e extrajudiciais que estavam ao seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179514-78.2020.8.26.0000 -Voto no
3
alcance para localizar bens passíveis de penhora em nome do executado, sem êxito.
Justifica que as informações almejadas junto ao Instituto de Agropecuária são
sigilosas, de modo que só terá acesso a elas através de ordem judicial. Pugna pela
aplicação do art. 139 do CPC ao caso. Embasa seu posicionamento em
entendimentos jurisprudenciais. Busca a reforma do decisum e o provimento do
recurso, para expedição de ofício ao Instituto Mineiro de Agropecuária.
Busca a reforma do decisum e o provimento do recurso.
Recurso processado, dispensadas as informações (fls. 53/54).
Sem apresentação de contraminuta (fls. 59).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
“In casu”, analisando os autos do processo nota-se que a
agravante vem empreendendo esforços para o recebimento de seu crédito desde
junho/2017, sem sucesso até então.
Da análise dos documentos acostados, nota-se que a
agravante, em fevereiro/2019, fazia jus ao valor de R$ 7.814,65, conforme planilha
acostada às fls. 113/116 dos autos principais.
Ocorre que as diligências efetuadas para recebimento de seu
crédito restaram infrutíferas, quais sejam pesquisa via Bacenjud, Renajud, cujo
veículo encontrado não estava desembaraçado e Infojud (fls. 119/121, 233 e 290 dos
autos de origem).
Assim, diante da inexistência de bens dos devedores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179514-78.2020.8.26.0000 -Voto no
4
passíveis de constrição, a exequente pleiteou a expedição de ofício ao Instituto
Mineiro de Agropecuária (IMA), considerando os produtos adquiridos junto à
credora, quais sejam: insumos agropecuários, consoante as notas promissórias rurais
juntadas às fls. 35/40 dos autos principais, para proporcionar a solvência da
integralidade de seus créditos.
Desta forma, para que seja analisada a possibilidade do
direito invocado pela agravante, na busca de eventuais bens do devedor, diante do
risco de não obter êxito na satisfação de seu crédito, reformo a decisão agravada para
autorizar a expedição do ofício ao Instituto Mineiro de Agropecuária.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm
registrando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de
declaração, apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão
vergastada, mesmo quando os tenha examinado implicitamente, dou por
prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais apontados pela parte.
Por isso, DOU PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator